Tribunal: TJDFT
Processo: 0039106-64.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra menor, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima, corroborados pelas declarações das informantes e demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.